Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720718-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Reclamação interposta por MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento de sentença n. 0709425-52.2021.8.07.0018, em que figura como réu o Distrito Federal. A decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0709425-52.2021.8.07.0018, possui a seguinte redação: “Indefiro, por ora, o requerimento de ID 126104572, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0707028-40.2022.8.07.0000.” (ID 126317083 dos autos principais). A reclamante narra, em sua petição inicial (ID 36633379), que o Juízo a quo determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento, de forma totalmente contrária aos termos do acórdão proferido no bojo dos autos do AGI 0707028-40.2022.8.07.0000. Afirma que a autoridade reclamada, ao desconsiderar a decisão judicial da 7a Turma Cível dessa Corte, praticou ato que importou em erro de procedimento e que afrontou a autoridade do referido decisum, sendo cabível, pois, a presente reclamação para preservar a competência desta Corte de Justiça. Afirma, ainda, que a autoridade reclamada insiste em manter sua pessoal interpretação das normas legais, desprezando princípios de hierarquia e de observância das decisões judiciais proferidas pelas instâncias de sobreposição, o que mostra arbitrário e incompatível com o Estado Democrático de Direito. Sustenta que foi surpreendido pelo ato reclamado que simplesmente suspendeu a execução até o trânsito em julgado do AGI 0707028-40.2022.8.07.0000, sem se observar que tal decisão é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Diz que o Juízo de origem procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que o e. relator, em momento posterior, deu provimento ao agravo, restando aquela cassada automaticamente, incidindo, na espécie, a Súmula n. 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Consigna que, assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento e, também, a afronta à autoridade de decisão judicial desse Tribunal, cumpre ressaltar que a demora no julgamento da presente reclamação certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à reclamante. Consigna, ainda, que é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a reclamante, maior de 60 (sessenta) anos, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, à respeito do periculum in mora. Doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que a reclamante é servidora pública estatutária e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos arts. 46 e 47, da Lei n. 8.112/90. Portanto, dever ser antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação, tornando definitiva a liminar, para cassar a decisão combatida e determinar ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Preparo (ID’s 36633376 e 36633377). É o relatório. Decido. Trata-se de Reclamação interposta por MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento de sentença n. 0709425-52.2021.8.07.0018, em que figura como réu o Distrito Federal. Sobre a Reclamação, o art. 988, do Código de Processo Civil, estabelece: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (Grifei). Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (Grifei). Como se vê, a reclamação somente é cabível para fins de preservação da competência do Tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, pode ser utilizada para garantir a observância de Súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, tenho que não é cabível a Reclamação, eis que ainda não restou caracterizada qualquer afronta ao que foi decidido nos autos do AGI 0707028-40.2022.8.07.0000, conforme alegado pela reclamante. Com efeito, em que pese o provimento do referido agravo de instrumento interposto pela ora reclamante, verifico que o acórdão ainda não transitou em julgado, em razão da interposição de recursos extraordinário e especial pelo Distrito Federal. Assim, a negativa da Magistrada da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em dar prosseguimento ao cumprimento de sentença não traduz, por ora, qualquer afronta a autoridade da decisão prolatada por esta Turma Civil. Em consequência, uma vez que a Reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT), entendo por ausente o interesse de agir da reclamante. Sobre este tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBJETO. CONTROLE DE DECISÕES NO AMBIENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUAÇÃO PROCESSUAL PROTELATÓRIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES ADVINDAS DA CORTE DE JUSTIÇA E EDITADAS NO CURSO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES CONTROVERSAS. FORMULAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. RESOLUÇÃO. INSTRUMENTO ADEQUADO PARA REEXAME. AGRAVO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. REVISÃO DE DECISÃO JUDICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O instrumento processual da reclamação, consoante enuncia sua inserção topológica no ambiente do estatuto processual vigente, que, com pragmatismo, não a aportara no título da codificação que trata dos recursos (Livro III, Título II), não consubstancia via recursal, mas fórmula excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada, portanto, à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador processual. 2. Encerrando fórmula excepcional de controle da atividade jurisdicional, estando volvida precipuamente à preservação da autoridade das cortes de revisão, a reclamação está vocacionada exclusivamente (i) à preservação da competência do tribunal, (ii) a garantir a autoridade das decisões do tribunal, (iii) a garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e (iv) à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 3. Sob o ambiente da vocação e destinação da reclamação emerge que, não estando direcionada à preservação da competência do tribunal ou à garantia da autoridade de decisões que precedentemente editara, nem muito menos à preservação da autoridade de decisões emanadas das Cortes Superiores em sede de controle de constitucionalidade, incidentes de assunção de competência ou de julgamento de recursos repetitivos, mas ao reexame de decisão editada na resolução da impugnação formulada pela parte executada, denotando sua inadequação para sujeição do decidido a reexame, deve ser afirmada a carência de ação do reclamante derivada da inadequação do istrumetno que formulara para alcance da prestação almejada. 4. Agregada à desconformidade do objeto da reclamação com as situações que legitimam seu manejo na sistemática do novo estatuto processual, a subsistência de agravo de instrumento formulado pelo reclamante com objeto similar corrobora a inadequação da via escolhida para sujeição a reexame de decisão de natureza interlocutória, consubstanciando a formulação conjunta do incidente e do recurso fato que ratifica a inadequação da via extravagante para revisão de decisório recorrível pelas vias ordinárias. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime”. (Acórdão 987152, 20160020260297RCL, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 467-505). Portanto, diante da observância das regras, verifica-se que o presente caso não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 988, do Código de Processo Civil, e art. 196 do RITJDFT. Em consequência, não admito a Reclamação, pois ausentes os requisitos necessários para o seu regular processamento. Ademais, cabe salientar que a reclamante também interpôs o agravo de instrumento n. 0720735-75.2022.8.07.0000 contra a mesma decisão e com o mesmo objeto, o qual foi distribuído à minha relatoria, o que reforça esta decisão que não está admitindo a Reclamação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a reclamação, sem exame de mérito, com apoio no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 198, inciso I, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2022 14:15:10. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator